Tribunal: TJDFT
Processo: 0745060-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745060-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADISTON LUCAS ANDRE DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLADISTON LUCAS ANDRE DA SILVA contra decisão de ID 250167340 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. No despacho de ID 77357138, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 77787741. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, sem, contudo, a eles se limitar. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento estabelecido no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou Declaração de Imposto de Renda do último exercício demonstrando o recebimento de renda anual equivalente a R$ 257.583,47 (ID 77787446), o que representa receita mensal aproximada de R$ 21.465,00 e não denota a sua impossibilidade de arcar com o custo do processo, sobretudo porque os valores praticados no TJDFT são módicos e estão abaixo da média praticada em outros estados da federação. A parte agravante alega, ainda, que há empréstimos que reduzem a capacidade financeira. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora